Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-02.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-02.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEITON DOURADO JUNIOR - CPF: 040.475.121-09 (APELADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

ACORDO HOMOLOGADO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SUBMISSÃO ÀS REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA

– INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O acordo homologado com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC e sem que as partes tenham recorrido constitui título executivo judicial e se submete às regras do Cumprimento de Sentença
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
julgou prejudicado o Recurso e anulou de ofício a sentença e determinou o retorno dos autos
à primeira instância para normal prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

O embargante aduz que
o acórdão foi omisso uma vez que
“a sentença que homologou o acordo apenas SUSPENDEU a ação de busca e apreensão, não a extinguiu”
.

Sustenta que
“os termos do acordo homologado são claros em prever que, em caso de descumprimento, o processo retomaria sua tramitação com a apreensão do veículo e a consolidação da propriedade na forma do art. 3o, § 1o do Decreto no 911/69, conforme cláusulas
8
e 9”
.

Afirma também que
“considerando isso e, principalmente, considerando que a sentença não extinguiu o feito, mas apenas o suspendeu,
não há o que se pleitear em sede de cumprimento de sentença, devendo o prosseguimento se dar mediante a apreensão do veículo e consolidação de sua propriedade com o credor fiduciário, revelando-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou
no acórdão

que

como houve acordo entre as partes, resultando na extinção do processo com resolução de mérito, não é possível retornar à fase de conhecimento. O procedimento adequado é o cumprimento de sentença referente ao acordo homologado judicialmente e transitado em julgado, conforme o art. 515, inciso III, do CPC.

Além disso, o próprio embargante nas contrarrazões afirmou que
“destaca-se que o processo de conhecimento já transitou em julgado e a ação de conhecimento foi encerrada com a homologação do acordo. O título judicial, formado nos termos do acordo homologado, convalida todos os atos práticos”
.

E também
, a
cláusula
8
do ajuste estabelece que na hipótese de não satisfação da obrigação terá início o Cumprimento de Sentença.

Logo, configurado o
error
in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença e a consequente devolução do processo ao Juízo de origem para que proceda à correta entrega da prestação jurisdicional.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024